Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704714-75.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: SERGIO PACHECO LIMA, WYLANNA LAWILLA PEREIRA DOS SANTOS LIMA, GREZ DE AQUINO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que a condenou ao pagamento à parte autora dos valores de R$ 2.041,80 (dois mil e quarenta e um reais e oitenta centavos) devidamente atualizado monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação (ID. 50201360) Em suas razões recursais, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Caso superada a questão da ilegitimidade, requer a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da pretensão inicial. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, conforme Ids. 50201364,50201365, 50201366 e 50201367. Decido. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Em relação à parte recorrente, o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, nos autos n. 5194147-26.2023.8.13.0024 em 31/08/2023, deferiu a recuperação judicial da empresas123 Viagens e Turismo Ltda e Art Viagens e Turismo Ltda, determinando: "(...)Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes (...)". Assim, embora não seja a regra a suspensão recursal em grau de recurso inominado, tem-se que há decisão da exma. Juíza da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte ordenando a suspensão de todas as ações e execuções em desfavor da 123 Viagens e Turismo Ltda. pelo período de 180 (cento e oitenta) dias diante do deferimento da sua recuperação judicial. Diante disso, DEFIRO pedido de suspensão do presente feito pelo prazo determinado, intimando-se os interessados e as partes. Comunique-se o Juízo de Origem. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Relator